Tribunal: TJDFT
Processo: 0767017-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CIVIL. CONSERTO INSATISFATÓRIO DE MÁQUINA DE LAVAR. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO APÓS VÁRIAS VISITAS TÉCNICAS. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CANCELAMENTO DO PAGAMENTO PELA OPERADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Eis os fatos relevantes para o deslinde da controvérsia: (a) o requerente afirma a contratação da requerida, em 11.11.2021, para reparo da sua máquina de lavar roupa, que apresentava ruído e interrupção do programa de lavagem; (b) devolução do eletrodoméstico, em 12.11.2021, e continuidade do defeito no mesmo dia, com interrupção total das funções do aparelho; (c) contato com a requerida em 13.11.2021, e nova visita do técnico em 17.11.2021, com continuidade do problema nos dias subsequentes e interrupção total das funções da máquina em 20.11.2021; (d) contato com a requerida em 22.11.2021, e regresso do técnico em 23.11.2021, oportunidade em que o consumidor asseverou o interesse à rescisão do contrato e a devolução do valor pago; (e) retirada das peças trocadas pelo técnico; (f) pedido de cancelamento do pagamento à operadora de cartão de crédito; (g) ajuizamento da ação para estorno dos valores pela operadora do cartão e reparação extrapatrimonial no valor de R$ 10.000,00; (h) cancelamento da compra pela operadora do cartão; (i) sentença de procedência do pedido (reparação do dano moral estimado em R$ 2.000,00); (j) recurso interposto pela requerida para reforma da sentença e improcedência do pedido.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
III. Conquanto a requerida tenha afirmado ter oferecido o suporte necessário para novos consertos, não impugnou a alegação de que o reparo na máquina de lavar teria sido insatisfatório (três visitas técnicas reconhecidas pela requerida, e sem solução do defeito do eletrodoméstico). Assim, verifica-se incontroversa a falha na prestação do serviço de assistência técnica.
IV. Lado outro, os danos morais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) da personalidade (CC, artigos 12 c/c 186).
V. Nesse passo, a patentefalhanaprestaçãodoserviço, agravou a situação vivenciada pelo requerente que, após diversas tentativas frustradas de conserto da máquina de lavar (eletrodoméstico de crucial importância), e já cansada das inúmeras tentativas de solicionar o defeito, informou sua insatisfação à requerida e seu desejo de rescisão do contrato e, ao fim e ao cabo, logrou o cancelamento do pagamento perante a operadora do cartão.
VI. Forçoso reconhecer que, dos fatos, sobressai relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a concreta demonstração de abalo à esfera da integridade moral da e psíquica da personalidade,
VII. Desse modo, a par da devolução da quantia paga, confirma-se a condenação da empresa também à compensação por danos extrapatrimoniais. Urge tão somente a adequação da estimativa arbitrada na origem (de R$ 2.000,00 para R$ 1.000,00) quantia que ser revela suficiente a compensar os incontestes dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para fixar em R$ 1.000,00 (mil reais) o valor da condenação por danos morais. No mais, sentença mantida por seus sólidos fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, por falta de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).